Tribunal: TJDFT
Processo: 0753247-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753247-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA PACIENTE: DENILSON MARQUES DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O advogado WESME RODRIGUES DE SOUSA impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de DENILSON MARQUES DA SILVA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, sob a alegação de que o paciente encontra-se sofrendo coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com a expedição de alvará de soltura. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID Num. 22382825). Compulsando os autos, mantenho a decisão liminar proferida em plantão judicial por seus próprios fundamentos, pois de acordo com o meu entendimento para o caso. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 15:33:05. ROBSON BARBOSA Desembargador